Tribunal: TJPA
Processo: 0858623-61.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858623-61.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARITIMUS ENGENHARIA NAVAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE AJUSTE DE CONSUMO ANTERIOR POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FATURAMENTO A MENOR, DECORRENTE DE IMPOSSIBILIDADE TEMPORÁRIA DE LEITURA DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA SITUAÇÃO FÁTICA QUE TERIA DADO ENSEJO À COBRANÇA RETROATIVA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO MANTIDA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POSTERIORMENTE PROMOVIDA COM BASE EM DÉBITO CONTROVERTIDO. ILICITUDE CONFIGURADA. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE LESÃO À HONRA OBJETIVA OU DE COMPROMETIMENTO SIGNIFICATIVO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA APENAS PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL.

I -
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese em que pessoa jurídica figura como destinatária final do serviço de fornecimento de energia elétrica, evidenciada sua vulnerabilidade técnica e informacional quanto aos critérios de medição, faturamento e constituição do débito questionado.

II -
Ainda que a concessionária sustente não se tratar de hipótese d
e cobrança de
consumo não registrado,
em que
o

débito
decorre de fraude ou imprecisão técnica na medição do consumo,
mas de recuperação de faturamento a menor
, decorrente da
temporária

impossibilidade da leitura
do medidor
,
nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, subsiste seu ônus de demonstrar, de forma minimamente individualizada, a circunstância fática concreta que teria impedido a leitura regular do medidor e legitimado a cobrança retroativa.

III -
A alegação genérica de impossibilidade de leitura entre determinados meses, desacompanhada da explicitação da causa específica do ocorrido
, mostra-se insuficiente para comprovar a regularidade da cobrança lançada a título de “ajuste de consumo anterior”, visto que não comprova a efetiva falha originária na leitura do consumo.

IV -
O precedente firmado no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 não incide de maneira automática sobre
o presente caso
, por cuidar especificamente de hipótese de cobrança decorrente de apuração de consumo não registrado, mas serve como parâmetro interpretativo acerca d
o comportament
o exigível da concessionária em cobranças de débitos retroativos.

V -
Reconhecida a inexigibilidade do débito, revela-se ilícita também a incorporação da cobrança controvertida às faturas correntes, bem como a posterior suspensão do fornecimento de energia elétrica com fundamento no inadimplemento decorrente, em afronta à disciplina protetiva do art. 422 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

VI -
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 do STJ, mas sua configuração não se presume, exigindo prova concreta de abalo à honra objetiva, à reputação, à credibilidade ou de prejuízo relevante à atividade empresarial.

VII -
Ausentes elementos probatórios que evidenciem paralisação significativa das atividades, perda de contratos, comprometimento das relações comerciais ou efetiva repercussão negativa sobre a imagem da empresa autora, impõe-se o afastamento da condenação por danos morais.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantidos os demais termos da sentença.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR

PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0858623-61.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO:
MARITIMUS ENGENHARIA NAVAL LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, ajuizada por MARITIMUS ENGENHARIA NAVAL LTDA.

Na petição inicial, a autora alegou que, após a alteração da titularidade da unidade consumidora em outubro de 2021, o fornecimento de energia elétrica transcorreu normalmente até o recebimento da fatura com vencimento em junho de 2022, na qual foi incluída a rubrica
“ajuste de consumo anterior”, no valor total de R$ 8.713,60 (oito mil, setecentos e treze reais e sessenta centavos), referente a suposto faturamento a menor nos meses de fevereiro a abril de 2022.

Sustentou que o débito foi unilateralmente parcelado e inserido nas faturas mensais sem prévia notificação adequada, sem procedimento administrativo que assegurasse contraditório e ampla defesa. Aduziu, ainda, que a cobrança reputada indevida culminou na interrupção do fornecimento de energia elétrica em seu estabelecimento comercial, razão pela qual requereu, ao final, a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores cobrados.

Citada, a concessionária ré apresentou contestação
(ID. 30745678)
, na qual defendeu a legitimidade da cobrança efetuada, afirmando que, em razão da impossibilidade de realização da leitura do medidor entre fevereiro e abril de 2022, houve acúmulo de consumo, posteriormente cobrado em conformidade com a regulamentação da ANEEL.

Encerrada a fase postulatória, o juízo de origem intimou as partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir, tendo ambas manifestado interesse no julgamento antecipado do mérito. Na sequência, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para

declarar a inexistência e inexigibilidade do débito
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e julgar improcedente o pedido de repetição do indébito.

Inconformada, a requerida interpôs apelação
(ID. 30745701)
, sustentando, em síntese, a inexistência de vício na prestação do serviço, ao argumento de que a cobrança decorreu de regular recuperação de faturamento a menor, nos termos da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL. Defendeu que não se tratava de hipótese de
apuração de

consumo não registrado, mas de impossibilidade temporária de leitura do medidor, razão pela qual seria inaplicável ao caso o entendimento firmado no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 deste Tribunal de Justiça. Aduziu, ainda, que não houve ilicitude apta a ensejar a declaração de inexistência do débito ou a condenação por danos morais e, subsidiariamente, pugnou pela redução do quantum indenizatório. Ao final, requereu a reforma integral da sentença.

Apresentadas contrarrazões
(ID. 30745708)
, a autora pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença ao fundamento de que a cobrança foi constituída de forma unilateral, sem observância do contraditório e utilização de meio coercitivo de cobrança, o que culminou na indevida suspensão do fornecimento de energia elétrica. Requereu, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0858623-61.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO: MARITIMUS ENGENHARIA NAVAL LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, em essência, a verificar se a cobrança do valor de R$ 8.713,60 (oito mil, setecentos e treze reais e sessenta centavos), lançada pela concessionária a título de “ajuste de consumo anterior”, observou os parâmetros mínimos de regularidade aptos a legitimar sua exigibilidade, bem como se
a subsequente condenação por danos morais deve
ser mantida.

1. DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E DO ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA

De início, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes
se submete
às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Embora pessoa jurídica, observa-se que a autora figura, no caso concreto, como destinatária final do serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela concessionária, não havendo nos autos qualquer elemento que afaste, por si só, a incidência do microssistema consumerista.
Ao revés, a controvérsia posta em juízo envolve típica relação de consumo, na qual a demandante se apresenta em posição de manifesta vulnerabilidade técnica quanto aos critérios de medição, cálculo e constituição do débito questionado.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem compreendido que, em casos análogos, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório previsto no art. 6º, VIII, deste
d
iploma.

APELAÇ
ÃO

CÍVE
L
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE. 1 O Superior Tribunal de Justiça, há muito, firmou o entendimento pela mitigação da teoria finalista, de forma a admitir a caracterização de pessoa jurídica na qualidade de consumidora, desde que reconhecida qualquer espécie de vulnerabilidade (técnica, econômica, jurídica) frente à fornecedora, incidindo, assim, o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 2 Hipótese dos autos, em que correta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com base na aplicação da teoria finalista mitigada, já que embora a autora seja pessoa jurídica, é destinatária final do serviço de telefonia, porquanto o referido serviço não integra sua cadeia de produção na condição de simples insumo. Inversão do ônus da prova procedida em fase de saneamento do processo ante a demonstração da verossimilhança das alegações e evidente vulnerabilidade técnica da autora. Sentença que não merece reforma, neste ponto. [...] 6. Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0024023-71.2015.8.14.0049 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2021-03-02).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DE CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA QUE SE ENQUADRA COMO DESTINÁRIA FINAL DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. VULNERABILIDADE. EVIDENCIADA. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ABALO DO CRÉDITO DA EMPRESA CONSUMIDORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL IN CASU. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART. 373, II, DO CPC. DANO MORAL. IDENTIFICADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
(
TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0031862-07.2014.8.14.0301 - Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-03-26).

Nesse contexto,
e como bem consignou o juízo de origem,
cabia à concessionária comprovar, de modo satisfatório, a legitimidade da cobrança impugnada, demonstrando não apenas a existência do débito, mas também a
existência
da circunstância
fática
que lhe deu origem.

É certo que a apelante sustenta que a hipótese dos autos não se amolda aos casos de consumo não registrado,
em que a cobrança excepcional decorre de fraude ou erro técnico na medição do consumo,
mas sim à recuperação de faturamento a menor
,
decorrente de impossibilidade temporária de leitura do medidor.
Nesse sentido, alega que sua conduta deveria ser examinada sob a ótica da
Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

No entanto, a
inda que se admita, em tese, essa premissa jurídica, tal circunstância não afasta o ônus da concessionária de demonstrar minimamente a situação fática concreta que justificaria a cobrança retroativa.

Em outras palavras, ainda que não se exija, para a hipótese em exame, o mesmo procedimento administrativo formal típico das situações de apuração de consumo não registrado, subsiste o dever de a fornecedora
de energia em
evidenciar

qual fato efetivamente ocorreu
para a impossibilidade da correta da pretérita medição do consumo
,
e como se chegou ao montante posteriormente exigido do consumidor.

Todavia, no caso concreto, a concessionária limitou-se a alegar, de forma genérica, que houve “impossibilidade de realizar a leitura do medidor

no período de fevereiro a abril de 2022
” (ID. 30745701)
, sem explicitar, de maneira objetiva, a causa específica dessa impossibilidade.

Nesse contexto, percebe-se que a concessionaria n
ão esclarece
u

se a ausência de leitura decorreu de impedimento de acesso à unidade consumidora, falha operacional, equívoco interno, impossibilidade material momentânea ou qualquer outra circunstância concreta apta a justificar a incidência do regime excepcional de faturamento complementar.

Por outro lado, sem comprovação da situação de impossibilidade de medição, impossível
também
se aferir seguramente que houve, de fato, faturamento a menor, sendo-lhe a única circunstância que autoriza a cobrança prevista no art. 323, inciso I, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Tal deficiência argumentativa não se mostra irrelevante
para o desfecho do caso
. Isso porque, sem a demonstração minimamente individualizada da situação fática que teria impedido a originária medição regular do consumo, resta comprometida a própria premissa legitimadora da cobrança posteriormente lançada a título de “ajuste de consumo anterior”.

Nessa perspectiva, não se pode reputar suficientemente comprovada a regularidade da cobrança apenas com a invocação abstrata da regulamentação setorial e com a afirmação de que teria havido consumo
não faturado
. Era indispensável
, sobretudo,
que a concessionária demonstrasse, de maneira minimamente coerente e documentada, a origem concreta da anomalia de faturamento por ela invocada, ônus do qual não se desincumbiu de forma satisfatória.

Por fim, cumpre registrar que o precedente mencionado pelo juízo de origem, relativo ao IRDR

nº 0801251-63.2017.8.14.0000
deste Tribunal de Justiça
, não incide de forma imediata e automática sobre a hipótese dos autos, porquanto voltado especificamente às cobranças de consumo não registrado.

Sua referência, contudo, e sem prejuízo, revela-se pertinente como parâmetro interpretativo acerca de conduta esperada da concessionária, especialmente no que se refere à transparência, à adequada demonstração da origem do débito e ao ônus de comprovar a regularidade do procedimento adotado.

Desse modo
, ainda que se acolha a distinção traçada pela apelante entre consumo não registrado e faturamento a menor, remanesce hígida a conclusão de que, no caso concreto, a concessionária não apresentou demonstração suficiente da base fática apta a sustentar a cobrança questionada.

Reconhecida a ausência de comprovação suficiente quanto à origem e à regularidade do débito lançado, tem-se, por consequência, a inexigibilidade da cobrança impugnada.

Nessa linha, não se sustenta a tese recursal de exercício regular de direito, porquanto a legitimidade da cobrança retroativa constituía justamente a premissa necessária para validar a conduta da concessionária. Afastada tal premissa, remanesce a ilicitude da exigência, bem como dos atos dela decorrentes.

Com efeito, ao incorporar o débito controvertido às faturas correntes da unidade consumidora e, posteriormente, promover a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento resultante, a concessionária valeu-se de meio coercitivo incompatível com a natureza da controvérsia instaurada entre as partes
,
em afronta, inclusive, ao art. 422 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, o qual veda a suspensão do fornecimento de energia ao consumidor
em hipóteses de contestação das diferenças apuradas
.

Art. 422. No caso de reclamação relacionada com a cobrança de diferenças apuradas, de que tratam o art. 323, o art. 324 e o art. 325, realizadas até a data limite prevista na notificação para suspensão, não é permitido à distribuidora, até a efetiva resposta da Ouvidoria, e exclusivamente quanto ao débito questionado:

[...]

II -
a
realização da suspensão de fornecimento de energia elétrica por inadimplemento, de que trata o art. 356.

No caso, percebe-se que resta
suficientemente
comprovado que a empresa autora realizou a reclamação mencionada pelo caput do mencionado artigo da
Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 (
ID.
30745650
)
, motivo pelo qual, portanto, inequivocadamente irregular a suspensão do fornecimento do serviço.

Superada
a questão
sobre a existência regular da cobrança
e de seus atos decorrentes,

passa-se ao exame da indenização por dano moral
.

2. DO DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA

De pronto,
cumpre destacar

que a ilicitude da cobrança e da suspensão do serviço, por si só, não conduz automaticamente, no caso concreto, ao reconhecimento de dano moral indenizável em favor da pessoa jurídica autora.

É certo que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, em tais hipóteses, a lesão extrapatrimonial não se presume, exigindo demonstração concreta de ofensa à sua honra objetiva, assim compreendida como sua imagem, reputação, credibilidade ou bom nome perante o mercado e terceiros com os quais se relaciona.

É o que compreende a dominante jurisprudência do STJ. V
ejamo
s:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO COMERCIAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. AUSENTES. [...] Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in
re

ipsa
, por se tratar de fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. [...] - Na hipótese dos autos, a alteração unilateral de contrato de fornecimento de baterias de automóveis pela recorrente impôs pesado ônus sobre as atividades comerciais da recorrida. Contudo, tal ato é incapaz de gerar danos morais (exclusivamente extrapatrimoniais) para além daqueles de natureza material. - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp n. 1.637.629/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2016,
DJe
de 9/12/2016.).

No caso dos autos, embora a autora alegue que a interrupção do fornecimento de energia elétrica em seu estabelecimento teria lhe acarretado prejuízos, não trouxe elementos probatórios concretos aptos a demonstrar que o evento repercutiu de modo efetivo e relevante sobre sua esfera objetiva de direitos.
Desse modo, percebe-se que n
ão há prova de paralisação significativa das atividades empresariais, de perda de contratos, de comprometimento da relação com clientes ou fornecedores, tampouco de abalo concreto à reputação da empresa em decorrência da suspensão indevida do serviço.

Em tais circunstâncias, a irregularidade da cobrança e do corte de energia, embora apta a ensejar a declaração de inexigibilidade do débito e a censura da conduta da concessionária, não basta, por si só, para autorizar condenação por dano moral à pessoa jurídic
a
.

A jurisprudência desta 2ª Turma de Direito Privado orienta-se nesse mesmo sentido
. Em julgamentos de casos similares, considerou-se que

para a configuração do dano moral da pessoa jurídica
se
faz necessária prova concreta da repercussão negativa do evento sobre sua imagem, reputação ou atividade, não se admitindo sua presunção automática.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÕES CONSTANTES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO SUPOSTO DANO SOFRIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Para caracterização de dano moral à pessoa jurídica, faz-se necessário demonstrar, por meio de provas concretas, que sua imagem, nome no mercado, reputação e fama (honra objetiva) sofreram graves danos, não se podendo “presumir” o dano moral em prol da pessoa jurídica. Súmula 227, STJ e Precedente do STJ. 2. Na hipótese dos autos, a apelante não logrou êxito em demonstrar o suposto dano moral sofrido, haja vista que o único e-mail trazido pela recorrente dá conta que a insatisfação da turma “7DIN1” se refere à ausência de luzes de emergência no interior da faculdade em dois dias que houve interrupção no fornecimento de energia, inclusive, no corpo do texto, o chefe de turma menciona que seria providência exigida pelo corpo de bombeiros e que, portanto, estaria inserido no âmbito de atribuição da apelante.
3. Impossibilidade de concluir, por meio desse único e-mail, qualquer mácula na imagem da recorrente em decorrência das suspensões das aulas pela falta de luz, ainda mais se levarmos em consideração o fato de que foram apontados apenas dois dias de interrupção da energia.
[....] 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0018422-17.2009.8.14.0301 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2020-05-13).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL REFLEXO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO TRIPÉ RESPONSABILIZANTE. RECURSO PROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
[...]
4.

O dano moral reflexo pressupõe prova da repercussão direta do evento danoso na esfera pessoal do lesado indireto, a partir de vínculo objetivo com a vítima direta.

5.
No caso, não há comprovação de que a pessoa jurídica da qual a apelada é sócia tenha cessado suas atividades em decorrência da interrupção do fornecimento de energia elétrica
.

6. A ausência de provas que evidenciem a privação da apelada ao exercício de suas atividades empresariais impede a configuração do dano reflexo e, consequentemente, a condenação em danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A configuração do dano moral reflexo exige prova do nexo causal entre o evento danoso e os prejuízos efetivamente suportados
pela
esfera pessoal do lesado indireto.

2. A ausência de comprovação dos requisitos da responsabilidade civil impede a condenação em danos morais reflexos.
[...]
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0020782-12.2015.8.14.0301 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-02-25)
.

Diante desse quadro, a sentença recorrida deve ser parcialmente reformada, apenas para afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, contudo, a declaração de inexistência do débito impugnado, bem como os demais consectários compatíveis com tal conclusão.

3. CONCLUSÃO E DISPOSITIVO

À vista do exposto, verifica-se que a concessionária apelante não logrou demonstrar, de forma suficiente, a situação fática apta a legitimar a cobrança retroativa, razão pela qual deve ser mantida a conclusão quanto à inexigibilidade do débito questionado.

Por outro lado, considerando que a autora, pessoa jurídica, não comprovou concretamente ter sofrido abalo à sua honra objetiva ou interrupção significativa de suas atividades empresariais em decorrência da suspensão indevida do fornecimento, impõe-se o afastamento da condenação por danos morais.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar em parte a sentença recorrida, apenas a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantidos, no mais, os seus demais termos.

Deixa-se de proceder à redistribuição dos ônus sucumbenciais fixados na origem, porquanto, não obstante a reforma parcial da sentença para afastar a condenação por danos morais, a parte autora permaneceu vencedora quanto ao pedido principal da demanda, consistente na declaração de inexistência do débito impugnado.

Impõe-se, todavia, o ajuste da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais devem incidir no percentual já fixado na origem, mas sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, correspondente ao valor do débito declarado inexigível, e não mais sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 20/05/2026